Tribunal: STF
Processo: PPE 1284
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil encaminhou representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional espanhol DANIEL SEBASTIAN BURGIO SOUTO, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17.



    O súdito estrangeiro é procurado naquele país para responder pelo crime de tráfico de drogas.



    Segundo o requerente, os requisitos para a concessão da extradição estão presentes, motivo pelo qual requer a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do súdito espanhol. Em relação aos fatos, consta que 



    “Em 07/04/2025, foi detectado um contêiner proveniente do Uruguai com destino à empresa sediada na Espanha, ECO CAT. Foi realizada a abertura e inspeção do mesmo, sendo o contêiner MSKU7804393 com solda recente e, uma vez aberto, foi encontrado em seu interior cerca de 163,5 quilogramas de uma substância que deu positivo para cocaína. O diretor da empresa receptora declara em conversas telefônicas que seu sócio é o reclamado na empresa receptora, bem como ambos tem relação com a empresa que remete o contêiner do Uruguai, sendo esta a sociedade TECNOHARD. (fl. 1 da Difusão Vermelha A-14261/10-2025, anexa ao Oficio n° 82/2025/CGCPOL/DCl/PF)“.



    Registra-se, ainda que, em face deles



    “Foi expedida ordem de prisão para Diligências Prévias n° 1317/2025 pelo Juizado de Instrução 2 de Orihuela, em 5 de setembro de 2025. O Estado requerente assegura que a extradição de Daniel Sebastian Burgio Souto será formalmente solicitada após sua prisão, em conformidade com a legislação interna e com os tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.



    Por fim, por meio de diligências previamente realizadas, registra-se a identificação do procurado “ "realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo circula e tem habitação na cidade Florianópolis/SC" (fl. 4 do Oficio n° 253/2025/CGCPOL/DCl/PF). 



    Nesse contexto, destaca a autoridade que a vida nômade de foragidos internacionais que buscam, em tese, evadir-se da persecução penal em seus países de origem, justificam a necessidade da medida ora pleiteada, uma vez que, nessa situação, não se fixam em determinada cidade por período prolongado, evitando ser encontrados”. 



    Ouvida, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição.



    É o relatório do essencial. Decido.



    O pedido contém a indicação da Difusão Vermelha, identificada por A- 14261/10-2025, em que consta que 



    “a) DANIEL SEBASTIAN BURGIO SOUTO é procurado para responder a processo penal na Espanha pelo crime de tráfico de drogas, para o qual há previsão na legislação daquele país nos artigos 368 e 369 do Código Penal Espanhol, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 9 anos; 



    b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão para Diligências Prévias nº 1317/2025, de 5 de setembro de 2025, documento emitido pelo Juizado de Instrução 2 de Orihuela; 



    c) o país solicitante dá garantias de que a extradição de DANIEL SEBASTIAN BURGIO SOUTO será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”



    Como visto no relatório, consta da solicitação a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, bem como a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando. 



    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração).



    O fato delituoso que motivou a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfaz, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil está tipificado, a princípio, no art. 33 da Lei 11.343/06.



    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17).



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do nacional espanhol DANIEL SEBASTIAN BURGIO SOUTO.



    A presente decisão serve como mandado de prisão.



    Após cumprido, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte e à representação diplomática da Espanha para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, salvo disposição específica no tratado bilateral.



    Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente